Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA. REGIME DE VISITAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO LIMITADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROCESSO DE ORIGEM. AFERIÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL.
2. O recurso de agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória, tem limitada extensão cognitiva quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em alinhamento ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, quando por ocasião da instrução probatória.
3. Releva-se como premissa que a diretrizes que delineiam as definições de guarda e regime de visitação devem ser guiadas pela busca do melhor interesse da criança e a sua proteção integral, conforme assentado no artigo 227 da Constituição Federal e artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n.o 8.068/90.
4. A rasa cognição estabelecida ao agravo de instrumento não aponta elementos capazes de infirmar o regime de visitação estabelecido em tutela provisória de urgência, observado que as nuances que estabelecerão o regime de visitação final não possuem caráter de inalterabilidade e definitividade que impeçam sua posterior modificação, conforme disposto no artigo 35 da Lei n.o 8.069/90.
5. Recurso conhecido e desprovido.